Tribunal: TJSP
Processo: 2171023-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Cumprimento de pena definitiva – Concedida a progressão ao regime semiaberto – Pretensão à imediata remoção do paciente ao regime intermediário – Transferência ao regime adequado já providenciada – Perda do objeto quanto a este pedido – Pretensão à obtenção de progressão antecipada ao regime aberto ou à concessão de prisão domiciliar, em razão da

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Cumprimento de pena definitiva – Concedida a progressão ao regime semiaberto – Pretensão à imediata remoção do paciente ao regime intermediário – Transferência ao regime adequado já providenciada – Perda do objeto quanto a este pedido – Pretensão à obtenção de progressão antecipada ao regime aberto ou à concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade – Paciente que não integra o grupo de risco ou apresenta comorbidades que indiquem a necessidade das medidas – Gravidade concreta da conduta que não recomenda a concessão de qualquer benefício – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ – Inexistência de constrangimento ilegal – Impetração de "habeas Corpus" prejudicada quanto ao pedido de imediata transferência do paciente ao regime semiaberto e, no restante, denegada a ordem.